Tribunal: TJMT
Processo: 0037893-94.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037893-94.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA PEREIRA PIRES - CPF: 918.138.321-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BALBINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.271.431-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF - EXAME - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURA ELÁSTICA OU ESCLEROTERAPIA - ARGUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

2. Não há que se falar em
sentença

genérica
quando o dispositivo trata exatamente do pedido formulado pelo autor na inicial.

3. Conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho
, que julgou procedente a “Ação Cominatória para

Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela antecipada” nº
37893-94.2015.811.0041 (cód. 1032638)
ajuizada por
BALBINA PEREIRA DA SILVA
, devidamente representada por sua filha
EVA PEREIRA PIRES
em
face do apelante e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e, condenou os requeridos a fornecerem ao paciente

o exame descrito na inicial em hospital público ou particular, credenciado ou não, no prazo de 24H (vinte e quatro), a contar do recebimento da ordem judicial.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que a sentença proferida contém determinação genérica de assegurar a devida assistência médica, porquanto incerta, genérica e indeterminada.

Afirma que pode ser exigido do Poder Público qualquer outro tratamento a título de substituição ou acréscimo, configurando-se verdadeiro título aberto, o que é vedado, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para retificar o capítulo da sentença que fixou obrigação incerta, genérica e indeterminada.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido. [ids. 2091704 e 2091713]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso de apelação. [id. 2873631]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante e o Município de Cuiabá a fornecerem ao paciente

o exame descrito na inicial em hospital público ou particular, credenciado ou não, no prazo de 24H (vinte e quatro), a contar do recebimento da ordem judicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
BALBINA PEREIRA DA SILVA
, devidamente representada por sua filha
EVA PEREIRA PIRES
,

ajuizou em
12/08/2015
a “Ação Cominatória para

Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela antecipada” em face do apelante e o Município de Cuiabá visando realizar exame de Endoscopia Digestiva Alta com Ligadura Elástica ou Escleroterapia, bem como todo tratamento necessário à reabilitação de Balbina Pereira da Silva.

A tutela de urgência foi concedida em 08/08/2015 pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 24/07/2017, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“Diante do Exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo os autos com resolução do mérito, nos termos do arti 487, I do NCPC, confirmando a antecipação de Tutela Concedida

Sem custas e honorários (Emenda Constitucional nº80/2014.

Por estar amparada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a presente decisão não se sujeita ao reexame necessário, de acordo com o §4º do artigo 496 do CPC.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie, não comporta acolhimento a alegação de que a sentença foi prolatada de forma genérica.

Isso porque, a sentença do juízo
a quo
deixa de forma clara e objetiva a confirmação da antecipação da tutela concedida, que em regime de plantão determinou que os requeridos fornecessem o exame descrito na inicial a parte autora, qual seja, “
Endoscopia Digestiva Alta com Ligadura Elástica ou Escleroterapia
”, bem como “
todo tratamento necessário à reabilitação de Balbina Pereira da Silva”
.

Observa-se que o pedido se enquadra perfeitamente no que dispõe o artigo 324, §1º, inciso II do CPC, vejamos:

Art. 324 - O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

II –
quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
” (grifei)

Portanto
,
face a impossibilidade de prever a extensão das necessidades do requerente para que possa reestabelecer sua saúde no decorrer do tratamento, não há como mensurar quais os procedimentos que se farão necessários.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA CARDÍACA E LEITO EM UTI PEDIÁTRICA – ARGUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se a expressão ampla do dispositivo sentencial impugnado – “qualquer outro procedimento médico, ambulatorial e hospitalar necessário ao restabelecimento de sua saúde” – está vinculado à causa ensejadora e é decorrente da impossibilidade de identificação, a priori, de possíveis complicações médicas e ou das necessidades para restabelecimento da saúde, no decorrer do procedimento cirúrgico até a alta hospitalar, é despiciendo o seu decotamento. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor dispensar incondicional e irrestrita atenção
(CRF, art. 196).

(N.U 0001156-26.2015.8.11.0063, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Ademais, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da
“máquina estatal”
, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e vida do paciente.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do tratamento postulado em caráter de urgência, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF -

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente
(RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015).
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção
(CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

“APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
Cabe aos entes públicos adotar as providências necessárias para assegurar a realização de procedimento cirúrgico à pessoa que dele necessita, conforme prescrição médica. Recurso provido
”. (TJMT - Ap 73156/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020